Tribunal: TJES
Processo: 0019195-46.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019195-46.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA BERNADETH DA PENHA LIMA SILVEIRA

APELADO: UNIAO DE PROFESSORES LTDA

RELATOR(A):

ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. LEGITIMIDADE DO DESCONTO POR PONTUALIDADE. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1 -
Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança visando ao pagamento de mensalidades escolares inadimplidas relativas ao ano letivo de 2013. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 26.487,02, acrescido de correção monetária, juros de mora e multa contratual, afastando, no entanto, a cláusula contratual que previa honorários advocatícios extrajudiciais de 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da justiça gratuita com base apenas na declaração de hipossuficiência; (ii) estabelecer se a cobrança do valor integral da mensalidade, sem o desconto de pontualidade, configura penalidade disfarçada ou bis in idem; (iii) verificar se a ausência de comprovantes de pagamento implica inadimplemento; (iv) analisar a validade da cláusula contratual que transfere à parte contratante a responsabilidade pelos honorários advocatícios extrajudiciais; e (v) determinar se o valor da dívida deve considerar o valor com desconto de pontualidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O desconto de pontualidade não se confunde com penalidade, tampouco caracteriza
bis in idem
, tratando-se de sanção positiva legítima para estimular o adimplemento, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1.424.814/SP).

4 -
O valor contratual da anuidade escolar é aquele previamente estipulado pelas partes, não sendo o desconto por pontualidade parte integrante do preço ajustado, mas mera liberalidade do fornecedor.

5 -
A ausência de comprovantes de pagamento não elide o inadimplemento, cabendo à parte ré o ônus de comprovar fatos extintivos do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC.

6 -
A cláusula contratual que previa a transferência integral dos honorários advocatícios foi corretamente afastada pelo juízo de origem com fundamento no art. 51, IV e XII, do CDC, não subsistindo interesse recursal sobre esse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 -
Recurso
parcialmente conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:

O desconto por pontualidade previsto em contrato de prestação de serviços educacionais é válido e não configura penalidade disfarçada nem
bis in idem
.

O valor integral da mensalidade, previsto contratualmente, deve ser considerado como base de cálculo da dívida em caso de inadimplemento, sendo o desconto por pontualidade benefício condicionado ao pagamento tempestivo.

Cabe à parte ré o ônus de provar o pagamento das parcelas cobradas, sob pena de reconhecimento do inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §3º, 99, §3º e 373, II; CDC, arts. 51, IV e XII, e 52, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.424.814/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.10.2016, DJe 10.10.2016; AgInt no REsp 1.894.518/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 01.03.2021, DJe 03.03.2021; AgInt no AREsp 2.369.514/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019195-46.2013.8.08.0024

APELANTE: MARIA BERNADETH DA PENHA LIMA SILVEIRA

APELADA: UNIÃO DE PROFESSORES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
MARIA BERNADETH DA PENHA LIMA SILVEIRA
contra a r. sentença (id. 8736223) proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos da “Ação de Cobrança” ajuizada em face de
UNIÃO DE PROFESSORES LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$ 26.487,02 (vinte e seis mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e dois centavos), acrescida de correção monetária, juros de mora e multa contratual, afastando apenas a cobrança dos honorários advocatícios contratuais de 20%, por reputar abusiva a respectiva cláusula.

Em suas razões recursais (id. 8986170)
a apelante
, aduz, em síntese, que: I) o pedido de gratuidade da justiça foi indevidamente indeferido, pois a declaração de hipossuficiência deveria ter sido presumida verdadeira, conforme art. 99, § 3º, do CPC, não havendo instrução processual para sua elisão; II) a cobrança de mensalidades no valor integral de R$ 976,43, ao invés dos R$ 585,85 previstos com o desconto de pontualidade, representa penalidade disfarçada e caracteriza
bis in idem
, já que incidem ainda multa, juros e correção; III) a ausência de comprovantes de pagamento, em virtude do tempo decorrido, não autoriza a conclusão automática de inadimplemento, sobretudo diante da inexistência de prova robusta do crédito pela autora; IV) a cláusula que transfere os honorários contratuais exclusivamente à parte contratante é abusiva, nos termos do art. 51 do CDC; V) mesmo que se reconheça a existência de dívida, esta deve ser limitada ao valor com desconto (R$ 585,85), sem a inclusão dos honorários contratuais de 20%.

Pugna, ao final, pela concessão da justiça gratuita, pelo reconhecimento da abusividade da cobrança integra
l.

Contrarrazões apresentadas pela apelada (id. 8736227), sustentando a manutenção integral da sentença.

Negado o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita (id. 11999599), a apelante recolheu regularmente o preparo recursal (id. 12268717).

Cuida-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada pela apelada em desfavor da apelante, fundada na inadimplência de mensalidades escolares referentes ao ano letivo de 2013, para fins de prestação de serviços educacionais à filha da parte ré.

A sentença impugnada julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$ 26.487,02, correspondente às parcelas vencidas do contrato de prestação de serviços educacionais, acrescida de correção monetária, juros de mora e multa contratual, afastando, todavia, a cobrança dos honorários advocatícios contratuais de 20%, por reputar abusiva a respectiva cláusula, com fundamento no art. 51, IV e XII, do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando atentamente o caderno processual, verifica-se que o contrato entabulado entre as partes previa, de forma expressa, o valor integral da anuidade escolar, a ser pago em 11 (onze) parcelas mensais de R$ 976,43.

Tal valor, embora passível de desconto de 40% para pagamentos efetuados até a data do vencimento, não se descaracteriza como o efetivamente pactuado entre as partes, de modo que o abatimento concedido não pode ser compreendido como parte integrante do preço final do serviço contratado.

Verifica-se, inicialmente, que a cláusula contratual que prevê o desconto de 40% para pagamentos efetuados até a data do vencimento das mensalidades escolares, denominado “desconto de pontualidade”, não configura penalidade indireta ou disfarçada, tampouco viola o limite legal de 2% previsto no art. 52, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Trata-se, conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, de sanção positiva legítima, voltada ao estímulo do adimplemento voluntário das obrigações contratuais.

Nessa linha, o desconto por pontualidade representa benefício destinado ao consumidor que cumpre tempestivamente o contrato, não se confundindo com a multa moratória, que incide apenas nas hipóteses de inadimplemento e possui natureza estritamente punitiva.

A jurisprudência revela-se assente no tocante à matéria enfocada,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COTAS CONDOMINIAIS.
VÁLIDADE DA CLÁUSULA QUE PREVÊ ABONO DE PONTUALIDADE
.

1.
A incidência de "desconto de pontualidade" em cotas condominiais é legítima e não configura multa moratória disfarçada
. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.369.514/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PERDA DO ABONO DE PONTUALIDADE E INCIDÊNCIA DA MULTA MORATÓRIA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DA MULTA. AFASTAMENTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior tem considerado legítima a incidência do "desconto de pontualidade", não havendo falar em multa moratória disfarçada.

2. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte.

3. Com relação à conclusão pela litigância de má-fé, a reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.

4. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso.

5. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.894.518/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 3/3/2021.)

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DESTINADA AO RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DE PRÁTICA COMERCIAL CONHECIDA COMO "DESCONTO DE PONTUALIDADE" INSERIDA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE MULTA CAMUFLADA. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO.
RECONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A par das medidas diretas que atuam imediatamente no comportamento do indivíduo (proibindo este, materialmente, de violar a norma ou compelindo-o a agir segundo a norma), ganha relevância as medidas indiretas que influenciam psicologicamente o indivíduo a atuar segundo a norma. Assim, o sistema jurídico promocional, para o propósito de impedir um comportamento social indesejado, não se limita a tornar essa conduta mais difícil ou desvantajosa, impondo obstáculos e punições para o descumprimento da norma (técnica do desencorajamento, por meio de sanções negativas). O ordenamento jurídico promocional vai além, vai ao encontro do comportamento social desejado, estimulando a observância da norma, seja por meio da facilitação de seu cumprimento, seja por meio da concessão de benefícios, vantagens e prêmios decorrentes da efetivação da conduta socialmente adequada prevista na norma (técnica do encorajamento, por meio de sanções positivas)

1.1 As normas que disciplinam o contrato (seja o Código Civil, seja o Código de Defesa do Consumidor) comportam, além das sanções legais decorrentes do descumprimento das obrigações ajustadas contratualmente (de caráter coercitivo e punitivo), as denominadas sanções positivas, que, ao contrário, tem por propósito definir consequências vantajosas em decorrência do correto cumprimento das obrigações contratuais.

2.
Os serviços educacionais são contratados mediante o pagamento de um preço de anualidade certo, definido e aceito pelas partes (diluído nos valores nominais constantes das mensalidades e matrícula). Inexiste, no bojo da presente ação civil pública, qualquer discussão quanto à existência de defeito de informação ou de vício de consentimento, especificamente em relação ao preço estipulado da anuidade escolar à época da celebração dos contratos de prestação de serviços educacionais. Em momento algum se cogita que o aluno/consumidor teria sido levado, erroneamente, a supor que o preço de sua mensalidade seria aquele já deduzido do valor do desconto. Aliás, insinuações nesse sentido cederiam à realidade dos termos contratados, em especial, repisa-se, no tocante ao preço da anuidade efetivamente ajustado.

2.2 Se o somatório dos valores nominais constantes das mensalidades (incluídas, aí, os valores de matrícula) equivale ao preço da anuidade contratada, ressai inquestionável que a concessão do denominado "desconto por pontualidade" consubstancia idônea medida de estímulo à consecução do cumprimento do contrato, a premiar, legitimamente, o consumidor que efetuar o pagamento de sua mensalidade na data avençada.

2.3
A disposição contratual sob comento estimula o cumprimento da obrigação avençada, o que converge com os interesses de ambas as partes contratantes. De um lado, representa uma vantagem econômica ao consumidor que efetiva o pagamento tempestivamente (colocando-o em situação de destaque em relação ao consumidor que, ao contrario, procede ao pagamento com atraso, promovendo, entre eles, isonomia material, e não apenas formal), e, em relação à instituição de ensino, não raras vezes, propicia até um adiantamento do valor a ser pago.

2.4 A proibição da estipulação de sanções premiais, como a tratada nos presentes autos, faria com que o redimensionamento dos custos do serviço pelo fornecedor (a quem cabe, exclusivamente, definir o valor de seus serviços) fossem repassados ao consumidor, indistintamente, tenha ele o mérito de ser adimplente ou não. Além de o desconto de pontualidade significar indiscutível benefício ao consumidor adimplente # que pagará por um valor efetivamente menor do preço da anualidade ajustado #, conferindo-lhe isonomia material, tal estipulação corrobora com a transparência sobre a que título os valores contratados são pagos, indiscutivelmente.

3. O
desconto de pontualidade é caracterizado justamente pela cobrança de um valor inferior ao efetivamente contratado (que é o preço da anuidade diluído nos valores das mensalidades e matrícula).

Não se pode confundir o preço efetivamente ajustado pelas partes com aquele a que se chega pelo abatimento proporcionado pelo desconto. O consumidor que não efetiva a sua obrigação, no caso, até a data do vencimento, não faz jus ao desconto. Não há qualquer incidência de dupla penalização ao consumidor no fato de a multa moratória incidir sobre o valor efetivamente contratado. Entendimento contrário, sim, ensejaria duplo benefício ao consumidor, que, além de obter o desconto para efetivar a sua obrigação nos exatos termos contratados, em caso de descumprimento, teria, ainda a seu favor, a incidência da multa moratória sobre valor inferior ao que efetivamente contratou. Sob esse prisma, o desconto não pode servir para punir aquele que o concede.

3.1 São distintas as hipóteses de incidência da multa, que tem por propósito punir o inadimplemento, e a do desconto de pontualidade, que, ao contrário, tem por finalidade premiar o adimplemento, o que, por si só, afasta qualquer possibilidade de bis in idem, seja em relação à vantagem, seja em relação à punição daí advinda.

3.2 Entendimento que se aplica ainda que o desconto seja dado até a data do vencimento. Primeiro, não se pode olvidar que a estipulação contratual que concede o desconto por pontualidade até a data de vencimento é indiscutivelmente mais favorável ao consumidor do que aquela que estipula a concessão do desconto até a data imediatamente anterior ao vencimento. No tocante à materialização do preço ajustado, tem-se inexistir qualquer óbice ao seu reconhecimento, pois o pagamento efetuado até a data do vencimento toma por base justamente o valor contratado, sobre o qual incidirá o desconto; já o pagamento feito após o vencimento, de igual modo, toma também por base o valor contratado, sobre o qual incidirá a multa contratual.

Tem-se, nesse contexto, não ser possível maior materialização do preço ajustado do que se dá em tal hipótese.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.424.814/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/10/2016, DJe de 10/10/2016.)

Com efeito, o valor integral da anuidade escolar — diluído em 11 (onze) parcelas mensais de R$ 976,43 — foi previamente estabelecido pelas partes, mediante livre manifestação de vontade, não havendo qualquer vício de consentimento ou indício de prática abusiva.

Destarte, o desconto por pontualidade, expressamente pactuado, constitui mera liberalidade do fornecedor, sendo legítimo seu não reconhecimento em caso de mora.

A tentativa da parte apelante de considerar o valor com desconto como parâmetro absoluto da obrigação contratual afronta o próprio conteúdo do contrato e desconsidera os limites da autonomia privada, além de pretender que a inadimplência produza efeitos benéficos, o que é juridicamente inadmissível.

Tal entendimento, se acolhido, ensejaria verdadeiro duplo benefício ao devedor inadimplente, que, além de descumprir a obrigação no tempo avençado, ainda se valeria do abatimento concedido apenas àqueles que cumprem a obrigação pontualmente.

Do mesmo modo, a alegação da apelante de que não possui comprovantes de pagamento em virtude do decurso do tempo não se sustenta frente ao disposto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao réu o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

A parte recorrente, ciente da existência da demanda e da cobrança que lhe era imputada, deveria ter diligenciado no sentido de preservar e apresentar eventuais recibos ou provas documentais que infirmassem a pretensão autoral, o que não fez em nenhum momento.

De conseguinte, restou corretamente reconhecido o inadimplemento das parcelas referidas na exordial, diante da ausência de qualquer elemento de prova capaz de demonstrar o contrário.

Por derradeiro, deve-se reconhecer a ausência de interesse recursal quanto à nulidade da cláusula contratual que estipulava honorários advocatícios extrajudiciais de 20%, eis que tal previsão foi corretamente afastada pelo juízo a quo por meio de fundamentação expressa, com base no art. 51, IV e XII, do CDC, não merecendo ser conhecido o recurso, nesta parte.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

Majoro os honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, para 17% (dezessete por cento) do valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida aos apelantes nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.